Tribunal: TJES
Processo: 5004146-68.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004146-68.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ART' S & PRATA COMERCIO LTDA

APELADO: BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. AUTOR INTIMADO PARA PROMOVER DILIGÊNCIAS. PRESSUPOSTO CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. ÔNUS DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU. REQUERENTE PROMOVEU AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA CITAÇÃO DO RÉU. CARTA PRECATÓRIA DISTRIBUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Incumbe a parte autora o dever de promover a citação do réu, a qual configura pressuposto de validade do processo na forma da análise combinada dos artigos 239 e 319, inciso II do CPC.

2. O C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor”. (AgInt no AResp n. 1.872.705/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, DJE de 24/06/2022).

3. Contudo, no caso dos autos há de se destacar que o apelante procedeu com todas as diligências necessárias para a devida distribuição da Carta Precatória, sendo que esta foi distribuída ao juízo competente para citação da ré, ora apelada.

4. Nesses termos, a questão deve ser interpretada à luz das normas fundamentais do processo civil, que privilegiam a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 4º, CPC), de modo que a resolução da demanda sem julgamento de mérito se mostra incompatível com a salvaguarda das garantias e dos direitos fundamentais resguardados pela Constituição Federal

5. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para a regular seguimento do feito.

Vitória/ES, 21 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004146-68.2022.8.08.0021

APELANTE: ART’S & PRATA COMÉRCIO LTDA

APELADO: BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A. E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, rata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ART’S & PRATA COMÉRCIO LTDA
em face da sentença de id. 5657764, proferida pelo MM. Juiz da Terceira Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos da ação, ajuizada em face de
BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A. E OUTROS
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.

Em suas razões (id. 5657765), a parte Apelante requer seja dado provimento ao recurso para reformar integralmente a sentença apelada, determinando a regular tramitação do feito, tendo em vista que o recorrente quitou as custas para processamento da carta precatória, tendo sido distribuída ao juízo de Barueri/SP em 24/01/2023. Afirma que a Carta Precatória está tramitando regularmente, de modo que não há que se falar na extinção do processo por ausência de citação.

Petição de id. 5967060 na qual o apelante fez pedido de homologação de desistência da ação em face dos requeridos, ora apelados, VARGAS CONSTRUTORA LTDA. e CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING GUARAPARI.

Contrarrazões da apelada BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A. (id. 6221482), nas quais alega que o apelante não atendeu ao prazo para prestar informações acerca da distribuição da Carta Precatória, de modo que configurou-se a desistência da ação. Assim, requer a manutenção da sentença objurgada.

Pois bem.

De início, cabe destacar que, na origem, o autor, ora apelante, ajuizou a presente ação objetivando a condenação dos requeridos a consertarem vazamento de esgoto que atinge a loja do requerente, bem como condená-los ao pagamento dos prejuízos advindos do vazamento e de danos morais.

Os requeridos CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING GUARAPARI e VARGAS CONSTRUTORA LTDA foram devidamente citados por via de mandado judicial (ids. 5657755 e 5657758). No entanto, a ré BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A. possui endereço na cidade de Barueri/SP, de modo que procedeu-se à distribuição de carta precatória (id. 5657749).

Regularmente intimado (id. 15745644) para providenciar o cadastro e distribuição da Deprecata, a parte Requerente absteve-se de se manifestar, conforme certidão de id. 5657763 dos autos.

Assim, sobreveio a sentença ora recorrida, a qual julgou extinto o feito nos termos do artigo 485, IV do CPC, face a constatação de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Irresignada, a ora Recorrente, defende que deve ser anulada a sentença, por entender que a todo tempo foi diligente, tendo quitado as custas para processamento da carta precatória que distribuída ao juízo de Barueri/SP em 24/01/2023.

Afirma que a Carta Precatória está tramitando regularmente no juízo de Barueri/SP sob o nº 1000993-16.2023.8.26.0068, de modo que não há que se falar na extinção do processo por ausência de citação.

Assevera, outrossim, que deveria ter sido expedida carta de intimação pessoal à Requerente, ora Apelante, para dar regular prosseguimento ao feito, o que não ocorreu no caso em tela.

Conforme é cediço, incumbe a parte autora o dever de promover a citação do réu, a qual configura pressuposto de validade do processo na forma da análise combinada dos artigos 239 e 319, inciso II do CPC, vejamos:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

Art. 319. A petição inicial indicará:

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

Vale consignar que o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor”.
(AgInt no AResp n. 1.872.705/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, DJE de 24/06/2022).

Contudo, no caso dos autos há de se destacar que o apelante procedeu com todas as diligências necessárias para a devida distribuição da Carta Precatória, sendo que esta foi distribuída ao juízo de Barueri/SP na data de 24/01/23, conforme de vê do id. 5657768.

De mais a mais, em consulta ao processo nº 1000993-16.2023.8.08.0068 por meio do sítio eletrônico do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo, observo que o MM. Juiz da 1ª Vara Cível de Barueri/SP proferiu despacho determinando a expedição de carta de citação em 16 de outubro de 2023.

Nesses termos, a questão deve ser interpretada à luz das normas fundamentais do processo civil, que privilegiam a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 4º, CPC), de modo que a resolução da demanda sem julgamento de mérito se mostra incompatível com a salvaguarda das garantias e dos direitos fundamentais resguardados pela Constituição Federal

Assim, resta evidente a necessidade de anulação da sentença recorrida, devendo dar-se prosseguimento ao feito no juízo de origem.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para a regular seguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 21/11/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.